Tribunal: TJSP
Processo: 1007054-40.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
*APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo dos embargantes - Contrato de Mútuo – Juros abusivos e acima da média de mercado – Inocorrência - Ausência de indício da cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos - Excesso de Execução – Não configuração – CDC – Inaplicabilidade - Sentença mantida – Recurso não provido*